Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-49.2023.8.11.0106
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-49.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA ADRIANA DIAS DA SILVA - CPF: 025.284.271-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR –

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA
NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não consta o comprovante de intimação via postal, bem como, somente o
instrumento de

protesto por edital
,
no entanto,
a intimação por edital somente é admissível se comprovado que foram esgotados todos os meios de localização, considera-se que o devedor não foi constituído em mora.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000079-49.2023.8.11.0106

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA ADRIANA DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de

São Joaquim/MT
nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1000079-49.2023.8.11.0106
proposta contra
MARIA ADRIANA DIAS DA SILVA

que

j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial,

diante

da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que
a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado
.

Ainda, expõe o apelante que a comprovação da mora deixou de ser entregue por motivo “ endereço incorreto”, tendo sido a correspondência entregue no endereço fornecido pelo próprio notificando, pugnando pela sua validade.

Aduz “
que o banco procedeu notificação via protesto de títulos, o qual após ser realizada tentativa de notificação e intimação no endereço do contrato e não sendo localizado, conforme certidão anexa, foi realizada a intimação por edital publicado no jornal eletrônico sob o protocolo no 8267, restando perfectibilizado todas as exigências legais para o ajuizamento da presente demanda”

Assevera, ainda, que é dever do cliente devedor informar ao banco credor o endereço correto ou a mudança de endereço, mencionando o local atualizado em que reside.

Alega que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer o Apelante seja dado provimento integral ao presente recurso para que seja reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, sendo deferida a medida liminar de busca e apreensão com o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e Art. 320 do Código de Processo Civil.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de

São Joaquim/MT
nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1000079-49.2023.8.11.0106
proposta contra
MARIA ADRIANA DIAS DA SILVA

que

j
ulgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial,

diante

da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Aduz o apelante que
a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado
; que a comprovação da mora deixou de ser entregue por motivo “endereço incorreto”, tendo sido a correspondência entregue no endereço fornecido pelo próprio notificando, pugnando pela sua validade.;
que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Ao contrário do que entendeu o r. Magistrado a quo, a petição inicial atende aos requisitos do Art. 320 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso para que seja reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, sendo deferida a medida liminar de busca e apreensão com o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Cabe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelado.

O art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ:

“
STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

O art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

In casu
, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pela devedora, seja por terceiro no local.

Na verdade, nota-se que não consta comprovante de intimação via postal, bem como,
o
instrumento de

protesto em que consta a intimação por edital

(Id. 110555896),

no entanto,
a intimação por edital somente é admissível se comprovado que foram esgotados todos os meios de localização.

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital (id no 172209090), o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69 e da jurisprudência do STJ, posto
que não foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR -
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)”. (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com efeito,

em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Com efeito, entendimento pacífico nos tribunais que só é cabível esta forma de intimação nos casos em que o devedor está em local incerto ou não sabido ou depois de tentada a realização da intimação pessoal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA -
COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - POSSIBILIDADE, APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO IMPROVIDO.
” (STJ, AgRg no Ag 1229026 PR 2009/0161488-0, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04.02.2010).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AUTENTICADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1. Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção júris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso,

reste comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso
.

3.
Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma)

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor. Vejamos:

Na espécie, deve ser ressaltado que a Corte de origem não consignou que a intimação da devedora deveria ser personalíssima, mas deixou assente que a mera citação por edital não seria suficiente para configurar mora debendi, inclusive, tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, porquanto
orienta-se pela validade da notificação por meio de edital, na hipótese de restar demonstrado que

o credor esgotou as possibilidades de localização do devedor, no sentido de proceder à sua intimação
, não se exigindo a intimação personalíssima. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC 10.556/GO, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 13/02/2006; REsp 329.956/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 26/08/2002; REsp 408.863/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 07/04/2003; REsp 206.950/ES, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 1o/07/1999. (Relator: Ministro Massami Uyeda. Julgado em 11 de maio de 2010) – (STJ – RAI No 1.222.373/RS)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULAS 07 e 83/STJ.

1.
Esta Corte admite a comprovação da mora do devedor pelo protesto do título por edital, nos casos em que inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato,

desde que aplicados esforços razoáveis para sua localização.

2. Elidir as conclusões do aresto impugnado, no sentido de que "não restou comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor", demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STJ -RECURSO ESPECIAL No 1.353.042 - RS (2011/0310515-2 – REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PREQUESTIONAMENTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.
1. Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PROTESTO
COM INTIMAÇÃO POR
EDITAL
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. LIMINAR INDEFERIDA.
A notificação do devedor, intimado por
edital
, é
autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. Porém, não demonstrado que foram esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor, sua intimação por edital não é suficiente à constituição da mora
. Mantida a decisão agravada de indeferimento da liminar. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076617232, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. COMPROVAÇÃO DA
MORA -
IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PARTE, MAS NÃO RECEBIDA. NECESSÁRIO ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR E INTIMAR A PARTE FINANCIADA. DESCUMPRIDO ARTIGO 2o, §2.o, DL
911/69.
A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação "ausente", mas não comprovou ter realizado outras tentativas e sequer protesto por edital. Documento que consta nos autos não é suficiente à constituição da mora. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão.
NEGARAM

PROVIMENTO AO RECURSO
. (Apelação Cível No 70075825497, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA -
MORA
NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a
mora
, e a intimação mediante
protesto
por
edital
só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento. A
comprovação
da
mora
é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(TJMT - ED 145644/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA
NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
comprovação
da
mora
é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial
. (TJMT - Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Desse modo, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023